Tribunal: TJDFT
Processo: 0724429-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCABÍVEL. INAPLICABILIDADE NO TJDFT. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PETIÇÃO GENÉRICA DE APELO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS AUTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA A R. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS EM UM CAPÍTULO PEDINDO A REFORMA DA SENTENÇA. AFRONTA AO ART. ART. 1.010, III, DO CPC
1. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil.
2. O art. 1o-F da Lei 9,494/97 somente se aplica às condenações impostas à Fazenda Pública. Nessa ordem de ideias, se a ação somente foi proposta contra o BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista que não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, inaplicável ao caso em comento.
3. Não pode ser acolhida a pretensão do BANCO DO BRASIL de aplicação dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal porque se trata de liquidação de sentença promovida perante a Justiça distrital/estadual.
4. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade.
5. De acordo com os parâmetros do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Considerando as peculiaridades do caso, o melhor valor a título de honorários consistente na quantia de R$5.000,00(cinco mil reais) que configura quantia que se mostra suficiente para atender aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, à realidade processual bem assim a prevalência da justiça no caso concreto.
6. Ao fazer requerimento sem qualquer fundamento idôneo nas razões recursais, o apelante incorre em flagrante desrespeito ao art. 1.010, III, do CPC. Referido dispositivo legal determina que o recurso interposto indique "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade", ou seja, os fundamentos de fato e de direito que justifiquem a alteração da sentença que ataca. Prejudicado o pedido.
7. Apelo parcialmente provido para fixar o valor dos honorários para a fase de liquidação em R$5.000,00.